Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IPREV/DF. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/2005. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. DECISAO MANTIDA.
1. Conforme tese firmada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 792 do STF), as normas que versam sobre parâmetros para satisfação das obrigações de pequeno valor possuem natureza processual e material, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor.
2. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.